Tribunal: TCU
Processo: 040.802/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de desvio de bens públicos, caracterizado pela retirada de materiais de expediente das dependências do Ministério da Saúde, sem autorização da autoridade competente, bem como uso de veículo oficial para interesses particulares.

Inteiro teor:
Acórdão 318/2024-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição quinquenal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 040.802/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Karlyle Cunha (XXX.761.431-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas - MS. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Carlos Roberto Lucas Franca (19251/OAB-DF) , representando Karlyle Cunha. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.